Tribunal: TJES
Processo: 0000037-59.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Indenização por Dano Moral; Sistema Financeiro da Habitação; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000037-59.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAYANE BARCELLOS DE OLIVEIRA
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000037-59.2015.8.08.0048

Apelante: Rayane Barcellos de Oliveira

Apelada: MRV Engenharia e Participações S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença (fls. 256/259) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – ES que, na ação indenizatória por repetição de indébito e danos morais ajuizada por Rayane Barcellos de Oliveira contra MRV Engenharia e Participações S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a restituir à requerente os valores dispendidos à título de taxa SATI; os decorrentes da diferença entre a aplicação do INCC e do IGPM bem como de ITBI e de despesas com registro do imóvel, todos de forma simples, atualizados com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais de fls. 262/275, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) não fez uso de serviços de corretagem, uma vez que efetuou toda a negociação no
stand
de vendas da apelada, não havendo, portanto, a intermediação essencial da corretagem; (b) a taxa de administração é ilegal; (c) o INCC não pode ser aplicado a atualização monetária dos imóveis que já estão construídos; (d) os valores pagos indevidamente devem ser devolvidos em dobro; (e) faz jus á indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de fls. 284/292, a apelada sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.
td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
À luz do princípio da dialeticidade, deverão as fundamentações recursais tecidas pelo irresignante serem minimamente congruentes com a decisão atacada, impugnando, especificadamente, os fundamentos do decisum vergastado, não sendo suficiente para tal a mera demonstração de inconformismo com o comando decisório, exigindo-se, portanto, a demonstração da motivação pela qual o mesmo deveria ser modificado
.” (TJES, Classe: Agravo AI, 48169003307, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 30/01/2017).

Tal preceito fora observado pela apelante, que se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado, destacando, especialmente quanto a abusividade das taxas cobradas à época da formalização do contrato, o que conduz ao conhecimento do recurso ante sua regularidade formal.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. É como voto.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “
a cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão
de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação”
(STJ, AgInt no AREsp 1999458/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 12-09-2022, data da publicação/fonte: DJe 19-09-2022).

Compulsando os autos, verifica-se, as fls. 44, que o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” firmado pelas partes foi expresso ao estabelecer a responsabilidade do comprador quanto ao pagamento, diretamente aos corretores e à empresa que intermediar este negócio, da remuneração relativa à comissão. Destaca-se:

Cláusula 3.3: Das despesas de corretagem: despesas devidas ao corretor de imóveis contratado pelo (a) promitente comprador (a) para fazer a intermediação da compra da unidade.

Inclusive, verifica-se do referido documento a expressa contabilização do valor da comissão de corretagem, no valor de R$2.716,00 (dois mil, setecentos e dezesseis reais), sendo inequívoca a ciência da apelante relativamente à referida previsão contratual, haja vista sua assinatura nele aposta.

Conclui-se, portanto, que a cobrança da comissão de corretagem em questão encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, restando atendido o dever de informação ao consumidor.

Dessa forma, na esteira do precedente vinculante emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se por legal a cobrança realizada no presente caso concreto, razão pela qual a sentença deve ser mantida na parte em que rejeitou o pedido de restituição do valor pago sob tal rubrica.

Quanto à Taxa de Administração, o c. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”
(Súmula n. 538 STJ).

No caso em apreço, a Taxa de Administração está expressamente prevista
no contrato particular de promessa de compra e venda (fl.
47
), transcrevo: “[...] Taxa de Administração do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, no valor de R$190,00 (cento e noventa reais), para pagamento no respectivo vencimento”.

Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou excessividade do valor cobrado, não há que se falar em restituição da quantia paga.

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

É a jurisprudência:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que os pagamentos da apelante ocorreram anos antes da publicação do referido acórdão (fls. 65/84), é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução dos valores indevidamente cobrados deverá ocorrer de forma simples.

Em relação aos danos morais, não se comprovou qualquer abalo a personalidade da apelante a ponto de justificar a indenização embasada meramente em alegações genéricas, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da apelante.

Por fim, a jurisprudência deste Tribunal reconhece que a correção monetária, para fins de recomposição de capital, com base no INCC, apenas pode incidir até a data em que o imóvel deveria ter sido entregue. Como, in casu, trata-se de construção acabada, o índice deve ser substituído a partir de então pelo IPCA.

Não tendo sido o imóvel entregue a apelante até 05/09/2013, a partir desta data o saldo remanescente devedor deve sofrer correção monetária com base no IPCA, devendo a apelada ser condenada a restituir todos os valores eventualmente pagos a maior.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. 2. Em que pese a irresignação do embargante, entende-se que não há vícios no julgado embargado a ser suprido por meio do presente recurso, sendo clara a sua pretensão de reexaminar questões já decididas por este Egrégio Colegiado. 3. Não é possível a aplicação do INCC para a correção do saldo devedor de imóvel comprado na planta após o transcurso da data limite para a entrega da obra e, principalmente, após o pagamento do saldo devedor antes mesmo da entrega das chaves. Isso porque a solução adequada ao reequilíbrio da relação contratual deve ser a substituição do INCC pelo IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre um e quarenta salários-mínimos salvo se o INCC for menor. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130178451, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

“(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. Súmula 83/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1696597/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença em parte, determinar que o valor contratado seja atualizado pelo IPCA após a entrega da obra, com respectiva devolução de eventual diferença paga corrigida monetariamente pelo INPC desde o evento danoso até a data da citação, quando deverá incidir apelas a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EM CONTRATO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado.

2. A cobrança da comissão de corretagem em questão encontra-se expressamente prevista no instrumento contratual, não havendo que se falar em abusividade.

3. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento (Súmula n. 538 STJ). Inexistência de ilegalidade na cobrança ou no valor.

4. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

5. Em relação aos danos morais, não se comprovou qualquer abalo a personalidade da apelante a ponto de justificar a indenização embasada meramente em alegações genéricas, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da apelante.

6. Não é possível a aplicação do INCC para a correção do saldo devedor de imóvel comprado na planta após o transcurso da data limite para a entrega da obra, de modo que deve ocorrer a substituição do INCC pelo IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre um e quarenta salários-mínimos salvo se o INCC for menor.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, de igual modo, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.